Tribunal: STF
Processo: ARE 1563893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM REFORMATIO IN PEJUS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A decisão dos jurados, ao condenar o réu Marcelo Roberto Silva de Macedo pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), não foi manifestamente contrária às provas dos autos. A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas, com base em depoimentos e demais elementos probatórios que apontam pela participação do apelante no crime.



    2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada, não sendo cabível a anulação do julgamento se a decisão dos jurados encontra amparo em provas suficientes e plausíveis, mesmo que haja versões conflitantes nos autos.



    3. A revaloração das circunstâncias judiciais pode ser realizada pela instância revisora, desde que não implique em reformatio in pejus. Considera-se negativa a valoração de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. A culpabilidade foi agravada pela premeditação e planejamento do crime, além de ter sido cometido em concurso de pessoas, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. As circunstâncias do crime, como a prática durante a madrugada e sob efeito de entorpecentes, e as consequências, considerando a jovem idade da vítima e o impacto no núcleo familiar, também foram corretamente valoradas negativamente.



    4. Desse modo, a fixação da pena-base atenta-se rigorosamente aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, que orienta a aplicação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador (12 a 30 anos) para cada circunstância judicial desfavorável. Assim, a pena-base de 18 anos e 6 meses de reclusão deve ser mantida.



    5. Recurso defensivo improvido. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do delito está consubstanciada no processo através do Boletim de Ocorrência, pela perícia tanatoscópica, assim como por meio dos depoimentos que foram colhidos durante a persecução penal.



    Por sua vez, as provas são robustas a apontar o envolvimento do réu no crime narrado na inicial, sobretudo diante da oitiva testemunhal.



    As testemunhas relataram que, no dia do crime, o codenunciado Jan Pierre Antônio da Silva chamou a vítima para juntos consumirem drogas, como faziam habitualmente. No entanto, a vítima não retornou para casa e foi encontrada morta dias depois.



    No interrogatório, Jan Pierre afirmou que quem matou a vítima foi Marcelo, alegando que este o chamou para cometer o crime anteriormente, mas ele recusou, pois conhecia a vítima desde criança e não tinha nada contra ela. Alegou que o crime foi motivado por uma dívida de drogas. Mencionou ainda que estava sofrendo ameaças de morte de Marcelo, o que o levou a assumir a participação no crime durante a fase administrativa.



    A testemunha D. M. C. declarou ter presenciado Marcelo ameaçando de morte a vítima por ter negado um cigarro de maconha, bem como por causa da dívida de drogas. Ela afirmou que Marcelo foi o autor do crime e que tentou envolver Jan Pierre, que recusou a participação devido à amizade com a vítima. Segundo Dayane, Jan Pierre assumiu o crime na delegacia devido às ameaças de morte feitas por Marcelo.



    R. M. da C., irmã da vítima, afirmou que no dia dos fatos, Jan Pierre foi até sua casa chamar seu irmão para usar drogas e que ficaram conversando, não tendo mais visto seu irmão, desde então. Com o desaparecimento do irmão, Rosângela perguntou a Jan Pierre sobre o paradeiro dele, recebendo uma resposta evasiva. Em outra oportunidade, Jan Pierre afirmou que Marcelo matou seu irmão e que o havia convidado para cometer o crime, mas ele recusou. Jan Pierre mencionou que Dayane lhe contou sobre ameaças que a vítima estava recebendo por uma dívida de R$ 240,00 (relacionada a drogas). Por fim, soube que Dayane teria um caso com a vítima e que Marcelo estava ameaçando Jan Pierre e sua família para que ele assumisse a responsabilidade pelo crime.



    O depoimento da testemunha J. A. A. da S. foi de grande relevância. Em juízo, ele confirmou as declarações feitas na fase policial. A testemunha informou ter tomado conhecimento de que a vítima devia R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) ao ora apelante Marcelo, devido a uma dívida de drogas. Relatou que a vítima mencionou estar sofrendo ameaças por conta dessa dívida, mas não indicou quem seria o autor das ameaças. Afirmou também ter sabido que Guegá (Jan Pierre) e a vítima tinham um relacionamento com Daiane. Alegou ainda ter tomado conhecimento de que o corréu Jan Pierre foi a última pessoa vista com a vítima e que ele teria atraído o ofendido para o local onde o recorrente Marcelo tirou sua vida.



    Outras testemunhas, como A. M. da S., confirmaram que após os fatos, Marcelo não foi mais visto no local, somente obtendo notícias sobre ele, pela televisão, quando foi preso.



    Portanto, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, as testemunhas ouvidas em juízo indicam sua participação no homicídio. 



    Da análise probatória referida, verifica-se que há substrato probatório mínimo a sustentar a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença. 



    (...)



    Portanto, não se pode dizer que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, pois, conforme amealhada no caderno processual, a prova oral colhida dá suporte aos fatos, e, por conseguinte, ao r. decisum proferido pelos jurados, pelo que deve ser mantido o veredito popular.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente